Tribunal: TCU
Processo: 044.315/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1766/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, uma vez constatada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nos autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 145), aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 044.315/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adeodato Ari Cavalcante Salviano (XXX.808.013-XX); Embrapa/Cpamn (00.348.003/0133-60); Fundacão Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente (02.765.685/0001-92); Hoston Tomas Santos do Nascimento (XXX.122.672-XX); Valdemicio Ferreira de Sousa (XXX.325.433-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.